Tribunal: TJDFT
Processo: 0709004-55.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NEGADA PELA SEGURADORA. DOENÇA PREEXISTENTE. CÂNCER DE MAMA. OMISSÃO NA DECLARAÇÃO DE SAÚDE. MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECUSA LEGÍTIMA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N° 609 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DOS ARTS. 765 E 766 DO CÓDIGO CIVIL.
1. Considerando que o apelo interposto pela ré, ao impugnar os fundamentos adotados na sentença, cumpriu, a rigor, a exigência contida no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, não se deve reputar tal peça recursal como inadmissível, sob pena de excesso de formalismo. Preliminar rejeitada.
2. Mérito. Nos contratos de seguro, ambas as partes devem guardar observância estrita da boa-fé e da veracidade de suas declarações, não devendo promover afirmações inexatas ou que omitam circunstâncias capazes de influenciar na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, conforme dispõem os arts. 765 e 766 do Código Civil.
3. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado” (Súmula n° 609).
4. Na espécie, é evidente que, nas declarações prestadas de forma ostensiva no momento da contratação do seguro prestamista, a falecida declarou estar em perfeito estado de saúde física e mental e não ter doença preexistente, em descompasso com a documentação trazida aos autos, a qual demonstrou que a segurada já era portadora de câncer de mama metastático.
5. A omissão dolosa e deliberada de doença grave e em estágio avançado demonstra a má-fé da segurada (falecida) e, portanto, torna legítima a recusa ao pagamento da indenização securitária em favor do seu espólio, a despeito da ausência de solicitação de exames médicos pela seguradora ré a fim de averiguar a existência de doença preexistente.
6. Recurso de apelação provido. Em decorrência da reforma da sentença e da improcedência dos pedidos contidos na inicial, deve o autor arcar exclusivamente com o pagamento dos ônus sucumbenciais.